Tribunal: TJPA
Processo: 0004608-23.2016.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004608-23.2016.8.14.0064

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: WANDERSON GONCALVES DE OLIVEIRA, CLEIA GONCALVES PINHEIRO, BENEDITO PINHEIRO DE OLIVEIRA, BENEDITO OLIVEIRA E CIA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por Benedito Pinheiro de Oliveira e Cia Ltda – ME e demais litisconsortes, e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário n.º 441.300.879, no valor de R$ 144.875,44, em razão da não apresentação do título original. A instituição financeira instruiu a petição inicial apenas com cópia, alegando sua suficiência para o ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o ajuizamento de execução fundada em cédula de crédito bancário instruída apenas com cópia do título, sem apresentação da via original, à luz dos princípios da cartularidade e da possibilidade de circulação do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário, nos termos dos arts. 26, 28 e 29 da Lei n.º 10.931/2004, é título executivo extrajudicial e possui natureza de título de crédito, sujeitando-se aos princípios da literalidade, cartularidade e circulação por endosso, o que impõe a necessidade de apresentação de sua via original na ação executiva.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a apresentação da via original do título executivo é, em regra, indispensável para assegurar a legitimidade do credor e prevenir o risco de duplicidade de cobrança, dada a possibilidade de endosso da cártula (REsp 1.946.423/MA e REsp 2.013.526/MT).

5. A ausência de impugnação à autenticidade do documento não elimina a exigência legal de preservação da segurança jurídica nas execuções fundadas em títulos de crédito dotados de autonomia e circulabilidade.

6. A sentença de primeiro grau encontra respaldo legal e jurisprudencial ao extinguir a execução por ausência de título executivo idôneo, diante da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, restando incólume o devido processo legal e os princípios da boa-fé e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A execução fundada em cédula de crédito bancário exige a apresentação da via original do título, a ser avaliada pelo juiz, por se tratar de título de crédito passível de circulação.

2. A exigência do título original visa assegurar a identidade do credor e prevenir duplicidade de execuções, conforme os princípios da cartularidade e literalidade.

3. A ausência da via original inviabiliza a caracterização do título como executivo, autorizando a extinção da execução com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 425, IV; 784, I; 487, I.

Lei n.º 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021.

STJ - REsp: 2013526 MT, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023

TJPA, AI n.º 0807803-34.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.08.2023.

TJPA, AI n.º 0803869-39.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por Banco do Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu que, nos autos da ação embargos à execução de título extrajudicial (processo n.º 0002963-60.2016.8.14.0064), opostos por Benedito Pinheiro de Oliveira e cia Ltda – ME, Wanderson Gonçalves de Oliveira, Cléia Gonçalves de Oliveira, Benedito Pinheiro de Oliveira em face da execução ajuizada pelo apelante, julgou procedentes os embargos à execução opostos pelos demandados, extinguindo a execução, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente os embargos à execução (0004608- 23.2016.8.14.0064), com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para extinguir a ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0002963-60.2016.8.14.0064), por ausência de título hábil a embasar a execução.

Condeno o Embargado em honorários em 10% do valor da causa e nas custas processuais.

Após o trânsito em julgado, certifique-se nos autos de execução e arquivemse os autos.

P.R.I.C. SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Viseu-PA, 17 de março de 2025.

Charles Claudino Fernandes

Juiz de Direito

O título que embasa a execução é uma Cédula de Crédito Bancário n.º 441.300.879, no valor de R$ 144.875,44 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento final em 25/10/2027. A instituição financeira alega que instruiu regularmente a petição inicial executiva com cópia digitalizada da cédula, bem como com extratos bancários e demonstrativo do débito atualizado, elementos suficientes para demonstrar a existência da obrigação inadimplida.

A sentença impugnada, no entanto, considerou que a ausência do documento original da cédula de crédito bancário inviabilizaria o prosseguimento da execução, por ausência de título executivo nos termos do art. 784 do CPC, razão pela qual extinguiu o processo executivo.

Irresignado, o Banco do Brasil sustenta, nas razões recursais (Id n. 29518803, págs. 1/6), que a decisão merece reforma por afrontar o disposto no próprio Código de Processo Civil, notadamente o art. 425, IV, o qual atribui eficácia probatória equivalente ao original às cópias reprográficas de documentos autenticadas pelo advogado da parte.

Argumenta que, tratando-se de execução fundada em título extrajudicial documental, a apresentação da via original é desnecessária quando se possui cópia autêntica nos autos, máxime na hipótese em que não houve impugnação da autenticidade pelas partes adversas.

Afirma ainda que a sentença vulnera os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da celeridade processual (art. 4º e 6º do CPC), por entender que a exigência do documento original — sem qualquer indício de má-fé, falsidade ou dúvida sobre a autenticidade — apenas retarda o andamento regular do feito e frustra o legítimo interesse de obtenção da tutela jurisdicional executiva por parte do credor.

Assevera que o procedimento executivo está fundamentado na prova inequívoca da obrigação, o que se demonstra com os documentos digitalizados, inclusive com a comprovação do crédito em conta dos devedores.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que se determine o regular prosseguimento da execução ajuizada.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o feito em seu duplo efeito (id. 29557789, pág.1)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação cível, pelo que o submeto a apreciação desta Turma e tendo em vista que não há preliminar arguida, passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da higidez formal da Cédula de Crédito Bancário n.º 441.300.879 (id. 61230728, do processo originário n.º 0002963-60.2016.8.14.0064), especialmente quanto à possibilidade de se instruir a petição inicial de execução com cópia do título executivo extrajudicial, desprovida de sua via original, e as consequências jurídicas dessa ausência para o prosseguimento da execução.

Constata-se, dos autos, que o Banco do Brasil S.A. propôs execução de título extrajudicial com fundamento na referida cédula, alegadamente inadimplida pelos apelados. Entretanto, a sentença recorrida acolheu os embargos à execução opostos pelos executados, extinguindo o feito executivo, sob o fundamento de ausência de título executivo hábil, por não ter sido apresentado o original do referido documento.

Nesse sentido, quanto à apresentação de
cédula
bancária em via original a ser instruída junto à inicial, constata-se que a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária quando invocado algum fato concreto impeditivo de cobrança do débito, conforme inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

Destarte, a finalidade da determinação judicial para a apresentação do título original é certificar a ausência de circulação, garantindo a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. Explico. Tal prática judicial se faz necessária porque as cédulas de crédito bancário também são títulos executivos, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, sendo possível a sua circulação por meio de endosso.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser este um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."
Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório haja vista a sua possibilidade de circulação.

Logo, sendo a
cédula
de
crédito

bancário
considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula."

Desta forma, pretende-se evitar que o mesmo título seja endossável em execuções diferentes por meio de juntadas de simples fotocópias, o que poderia prejudicar a devida quitação do débito em análise, que acaba por ser o objetivo final da ação de execução de título extrajudicial de origem. O STJ consolidou jurisprudência acerca da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário. Deste modo, colaciono posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

(...)

10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021, grifo nosso).

Nessa perspectiva, menciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão da ausência de juntada da cédula de crédito bancário em sua via original, conforme exigido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do feito executivo diante da não apresentação do título executivo em sua forma original, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, especialmente tratando-se de cédula de crédito bancário com natureza cambial e circulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, conforme arts. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial, sendo dotada de características típicas dos títulos de crédito, como a cartularidade e a possibilidade de circulação.

4. A exigência da juntada da via original visa garantir a autenticidade da cártula e prevenir eventual duplicidade de cobrança, dado o potencial de circulação do título por endosso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece que, em regra, é nula a execução instruída apenas com cópia do título circulável, salvo prova de que o título não circulou, o que não foi demonstrado no caso.

6. A parte exequente foi devidamente intimada a cumprir ordem de emenda à inicial e apresentou apenas cópia da cédula, sem justificativa plausível para a não apresentação do original, o que configura descumprimento do comando judicial.

7. Configurada a ausência de pressuposto processual essencial e diante da inércia da parte, é legítima a extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário, por sua natureza cambial e possibilidade de circulação, deve ser apresentada em sua via original para aparelhamento válido da ação de execução; 2. A não apresentação da cártula original, sem justificativa idônea, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito; 3. A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica e prevenir a cobrança indevida em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; STJ, Súmula 233.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.915.736/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.997.729/MG, j. 23.08.2022; TJ-RN, AC 0806225-23.2016.8.20.5106, Rel. Des. Amilcar Maia, j. 07.11.2021; TJ-DF, AC 0725219-04.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.10.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804472-26.2023.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/06/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Simples cópia digitalizada de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, eis que passível de circulação/transferência a terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

2. Escorreito o ato judicial que concede prazo para emenda da petição inicial, determinando a juntada da via original do título executivo extrajudicial.

3. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807803-34.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a necessidade de apresentação do título de crédito bancário original para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004 reconhece a cédula de crédito bancário como título de crédito executivo extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, sendo indispensável sua apresentação na via original para evitar a circulação ilegítima e eventual duplicidade de cobrança.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a apresentação de cópia autenticada é insuficiente para instruir ações baseadas em cédulas de crédito bancário.

5. A decisão do juízo de origem está de acordo com os preceitos legais e precedentes que visam assegurar a regularidade e a segurança jurídica na execução dos títulos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, como título de crédito sujeito à circulação, exige a apresentação da via original para instruir ações judiciais que busquem sua execução ou outros efeitos jurídicos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 317, 321 e 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800159-69.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. ART.28 DA LEI 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. CÓPIA INSUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária

II - Sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial

III – Decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que fosse acostado o contrato original não merece qualquer reparo.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803869-39.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando em consideração a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação ao norte lançada, mantendo inalterada a decisão guerreada.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Atente-se, a Secretaria, que faça constar como apelante o “Banco do Brasil S.A” e como apelado: “
Benedito Pinheiro de Oliveira e cia Ltda – ME, Wanderson Gonçalves de Oliveira, Cléia Gonçalves de Oliveira, Benedito Pinheiro de Oliveira”.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 02/12/2025